Tribunal: STF
Processo: ARE 1260468
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CAUTELAR INOMINADA. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL NÃO VERIFICADA. VIA DE ACESSO. OBSTRUÇÃO. INOCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao cumprimento ou não de decisão judicial anterior, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.